Tribunal: STF
Processo: HC 189816
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 201/67. CO-AUTORIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO MANDATO OU EXONERAÇÃO. SÚMULA 164/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 497/STJ. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CADA CONDUTA ISOLADAMENTE. ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO.
    1. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, o pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental.
    2. Alega o agravante ter sido exonerado em 11/12/2000, não sendo, possível ter praticado qualquer delito depois desta data, contudo, este pleito não foi objeto do recurso especial tratando-se, portanto, de inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental.
    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘é admissível a co-autoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no Decreto-lei 201/67. Precedentes.’ (HC 316.778/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 23/08/2016).
    4. Mesmo após extinção do mandato, ou até exoneração do cargo de responsabilidade, nos termos da súmula 164/STJ, continuam os agentes sujeitos a processo por crime previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27.2.67.
    5. A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.
    6. No caso, o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses. Como os delitos foram praticados na forma do art. 71 do CP, houve majoração em 1/2 (metade), eis que consideradas 12 (doze) condutas criminosas. Assim, a pena final restou fixada em 3 anos e 7 meses de reclusão.
    7. Estabelece a Súmula 497/STF: ‘quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’.
    8. Com efeito, nos termos do art. 119 do Código Penal, ‘no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente’.
    9. Observa-se, que se operou a prescrição retroativa, considerando o período superior a 8 (oito) anos quanto à data dos fatos ocorridos desde 22/4/2000 a 26/10/2000, e o recebimento da denúncia na data de 11/5/2009, remanescendo de fora do lapso prescricional as condutas perpetradas no período de 20/06/2001 a 21/09/2001, que somam 4 (quatro) ações.
    10. Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade de MARCOS ANTÔNIO MENDES, na Ação Penal n. 097.01.2005.002672-2, relativamente aos fatos ocorridos desde 22/4/2000 à 26/10/2000, com fundamento no art. 109, IV e 119, do CP. No que tange as 4 (quatro) condutas delituosas compreendidas no período de 20/6/2001 a 21/9/2001, aplica-se o aumento de 1/4 nos termos do art. 71 do CP, perfazendo a pena final de 2 anos e 11 meses de reclusão.”
    (AREsp 693.298-AgRg/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede processual, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator